Tribunal: TJBA
Processo: 8013626-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013626-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ FABRICIO LIMA PEDREIRA JUNIOR

Advogado(s): ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, GABRIEL SANTANA ALVES, LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PRISMA INCORPORADORA LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Fabrício Lima Pedreira Júnior contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação Indenizatória movida em face de Prisma Incorporadora Ltda., objetivando a imediata rescisão contratual referente à aquisição de lote de terreno, a suspensão de cobranças de parcelas contratuais e taxas condominiais, a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. O indeferimento da tutela de urgência foi fundamentado na ausência de comprovação inequívoca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente em razão da natureza patrimonial da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); (ii) estabelecer se a inadimplência contratual e a ameaça de negativação do nome do agravante configuram, por si só, a urgência necessária para a rescisão contratual e suspensão das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

A inadimplência contratual e a alegação de ameaça de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, por si sós, não configuram o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação necessário para o deferimento da tutela provisória, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

A ausência de comprovação robusta de abuso ou ilegalidade nas cobranças, bem como a necessidade de dilação probatória para a adequada instrução do feito, inviabilizam a concessão da tutela antecipada.

A inadimplência contratual não enseja a rescisão automática do contrato ou o cancelamento de débitos, devendo a matéria ser analisada no mérito da ação principal, mediante exame exauriente das provas.

A decisão recorrida observa os limites da cognição sumária e se coaduna com o entendimento jurisprudencial de que a tutela de urgência demanda demonstração inequívoca dos seus requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência requer a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.A mera inadimplência contratual e o risco de inscrição do nome em cadastros restritivos de crédito não configuram, por si só, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação necessário à concessão da tutela de urgência.

3. A necessidade de dilação probatória para apuração das alegações do autor inviabiliza o deferimento da tutela antecipada em sede recursal.
AGRAV
O DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
13626-61
.202
5
.8.05.0000
, em que figura, como agravante,

LUIZ FABRICIO LIMA PEDREIRA JUNIOR
e, como agravada,
PRISMA INCORPORADORA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)